Tribunal: STF
Processo: Ext 1650
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. SÚMULA 421/STF. ENTREGA CONDICIONADA À ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE. DETRAÇÃO DA PENA.



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo da Espanha que atende os requisitos do Tratado de Extradição pertinente. 



    2. Delito de tráfico de estupefaciente que, nos termos da legislação estrangeira, correspondem ao crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. Dupla incriminação atendida.



    3. Inocorrência de prescrição e óbices legais.



    4. A circunstância de o Extraditando possuir vínculo conjugal ou familiar com pessoa de nacionalidade brasileira não impede o deferimento da extradição (Súmula 421/STF).



    5. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017.



    6. Extradição deferida.